Tribunal: TJDFT
Processo: 0719170-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719170-10.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CANDIDO NETO APELADO: IRS PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. Consoante certificado nos autos (ID 48179812), o autor da ação, ANTÔNIO CÂNDIDO NETO, apresentou as razões de apelação (ID 48179810), desacompanhadas da guia de preparo, mas requerendo "os benefícios da assistência judiciária gratuita a partir de agora..." (ID 48179810 - Pág. 2). Como, na origem, as custas iniciais foram recolhidas (ID 48179734), determinei a intimação do apelante (ID 48898878), facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Publicado o despacho, a diligente Secretaria certificou nos autos que "...em 27 de Julho de 2023 decorreu o prazo para a parte ANTONIO CANDIDO NETO, referente a Decisão/Despacho/Mandado (ID 48898878)" (ID 49443041). Pois bem. Não cumprida a determinação, quedando-se inerte o recorrente, o recurso sucumbe ante à deserção. Em relação aos honorários recursais, verifica-se que, de acordo com entendimento firmado pelo STJ, caberá a majoração dos honorários em sede de recurso (i) se a decisão recorrida tiver sido prolatada a partir de 18/03/2016 e (ii) já tiver, na origem, determinado tal condenação, além de (iii) não ter sido conhecido o recurso ou desprovido pelo órgão jurisdicional competente. No caso em tela, levando em conta a presença dos aludidos requisitos, arbitro em 2% (dois por cento) a verba honorária advocatícia, a ser acrescida sobre o valor já fixado na r. sentença, o que faço com amparo no art. 85, §11, do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, o que faço com base no artigo 932, inc. III, do CPC, nos termos da fundamentação supra. Em relação aos honorários advocatícios recursais, majoro em 2% (dois por cento) aqueles fixados na origem. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator